Tribunal: TJMT
Processo: 1022975-24.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022975-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

HDI SEGUROS
S.A

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –

DANOS EM EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF –
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL –

LAUDO
PERICIAL UNILATERAL
–
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA
–

DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR
–
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, CAPUT DO CPC
–

SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação comissiva ou omissiva e o dano.

2
. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou,
nos limites previstos no contrato de seguro,
por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(Súmula 188 do STF)

3
.
Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido
por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
,
configurando

o dever de indenizar.

4.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
do
ônus de sucumbência

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
HDI SEGUROS S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
21
4532709
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

9
ª
Vara
de
Cível de Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento

ajuizada
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que julgou
im
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que mantém um contrato de seguro que garante cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem prévio aviso.

Com efeito, aduz que segurados informaram um sinistro causado por dano elétrico, ocorrido em plena vigência do seguro, causado por oscilação no fornecimento de energia.Relata que efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, e diante disso propôs a presente ação buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam R$12.374,38.
(...)

A ré defende quenão há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelo prejuízo ocorrido.

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC/02).

(...)

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

(...)
Vejo que a autora traz laudos técnicos ao ID 88103321, onde neles especificam que: “queda de energia. A queda também causou a queima do circuito do expositor de refrigerante” e “CAUSA PROVÁVEL DOS DANOS: queda de energia. A queda também causou a queima da
Maquina
Gel
Matic
.”

Convém registrar que nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam.

(...)

Por fim, destaco que mesmo intimada sobre as provas que ainda pretendia produzir, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado porHDI SEGUROS S.A.em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.
Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.
(...)

“

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
conduta ilícita
praticada pela concessionária de energia elétrica.

D
o
nexo de causalidade.
Do dever de indenizar.

Da ocorrência de danos materiais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
207878697
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 214650751).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

HDI
SEGUROS S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que a Seguradora
HDI SEGUROS
S.A.
, ajuizou Ação Regressiva
de Ressarcimentos
em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato
de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os
consumidores noticiaram dano
s
elétrico
s
, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais

passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos. Alega ainda
,
que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$
12.374,38
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos
contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a concessionária de energia, assevera que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária Apelante, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da
concessionária apelada
por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no
presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido,
s
obre o tema
da
ação regressiva,
o Supremo Tribunal Federal
editou

a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“o segurador tem ação regressiva

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto,
é totalmente
lícito
, a
seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida
, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Ademais, é sabido que
se tratando de serviço essencial,
é possível aplicação
o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.

Deveras, o laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixa dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos constante
s
no
ID nº
214532652
e seguintes.

Neste particular, insta salientar que se trata de laudo
idôneo,
emitido por empresas especializadas, inexistindo irregularidades a macular a sua força
probatória.

Noutro giro, a recorr
ida
não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou as descargas de energia elétrica.

A prop
ó
sito, vejo que a matéria é pacificada
em
todas as
Câmaras
de
D
ireito
P
rivado
, nesta Corte de Justiça
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora”

(TJMT– 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada”

(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/2020,
Publicado

no DJE 05/11/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE
– DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020).

Do
nexo de causalidade
.

Conforme
dito no
tópico 2.1
, a responsabilidade da
c
oncessionária
de serviços energéticos
é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à
apel
ada
,
demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a
concessionária apelada
objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica,
com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Ademais, é sabido que a empresa dispõe de
mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
–

SUB

-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-
rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP
).A
seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”

(TJMT– 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

D
a ocorrência de
danos materiais
indenizáveis

No que diz respeito
à suposta inocorrência de danos
materiais, percebo que houve comprovação de pagamento aos segurados por parte da Seguradora recorrida.

(ID nº 207672672
e seguintes
)
.

Por fim, c
om essas considerações, não tendo a apela
da
produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial,
bem como
que a parte recorrente
comprovou
de forma efetiva
as alegações
iniciais,
na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Percebo ainda, que alcançaram o importe total de
R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
,
conforme demonstrado nos orçamentos
e comprovante de pagamentos,
acostado
s
aos autos
(ID nº 214532656 e seguintes)

Desta forma,
a
sentença
vergastada
merece
reforma
,

no sentido de
julga
r
procedente o pedido inicial,
condenando à concessionária de serviços energéticos, ora apelada,
ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do efetivo prejuízo.

Da
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Neste ponto, faz-se necessário salientar, que u
ma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais é implícita e automática,
por
consequência
lógica e por imposição legal
do artigo 85, caput, do CPC.

Vejamos a literalidade do referido artigo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a r. sentença,
julgando procedente o pedido inicial, no sentido de
condena
r a

parte
recorrida
a
o pagamento de indenização, a título de danos
materiais
, no valor de
R$ 12.374,38 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir
do efetivo prejuízo
.

Ante o resultado do julgamento,
inverto os honorários de sucumbência,
em desfavor da recorr
ida
pelo Juízo de 1º Grau,
major
ando-
o
s

para
o importe de
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação (proveito econômico)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024